Tribunal: TJDFT
Processo: 0011114-32.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, do CP), em razão de fatos ocorridos em mercado onde, após desentendimento e agressões verbais, a ré desferiu golpes de faca contra as vítimas Ana Batista e Francisco da Silva. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base na tese de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal de lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação diante da alegação de legítima defesa; e, (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta imputada à ré para o tipo penal de lesão corporal simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a autoria e a materialidade por meio dos depoimentos testemunhais e pelo laudo de exame de corpo de delito, inviável o pedido de absolvição com base na insuficiência probatória.

4. Estando o depoimento da ré isolado nos autos, não há falar em acolhimento da tese de legitima defesa porque não devidamente comprovada.

5. Comprovado que a vítima ficou afastada das suas atividades habituais por mais de 40 (quarenta) dias, inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 1o, I; 44; 59; 33, § 2o, alínea “c”; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5o, XL.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007377, 0700156-20.2024.8.07.0006, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 18.06.2025.